Tribunal: TJMT
Processo: 1014851-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014851-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), CELSO IZIDORO VIGOLO - CPF: 298.785.781-00 (AGRAVANTE), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), TREVISOL RACOES LTDA - CNPJ: 03.743.902/0001-06 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014851-15.2021.8.11.0000

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SUSPENSÃO – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÕES – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A participação do agravante na Assembleia Geral de Credores, em continuação, não represente prejuízo a qualquer das partes, porquanto a suspensão ocorreu para que a recuperanda promovesse alteração do plano, sem que tenha havido qualquer deliberação pelos credores lá presentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014851-15.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CELSO IZIDORO VIGOLO

AGRAVADO: TREVISOL RACOES LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Celso Izidoro Vigolo
, de decisão que na Impugnação de Crédito tirada no bojo da Recuperação Judicial promovida por
Trevisol Rações Ltda.
, indeferiu o pedido de participação, com direito à voz e voto, na continuação da Assembleia Geral de Credores.

Explica que em Impugnação de Crédito, o Juízo reconheceu o valor devido pela agravada na quantia de R$ 2.559.263,63, sendo R$ 850.000,00 na classe de garantia real e R$ 1.709.263,63 na classe quirografária, bem como garantia o direito de voto na Assembleia Geral de Credores a ser realizada em 29/06/2021.

Aduz, no entanto, que não participou da referida assembleia em razão do curto espaço de tempo existente entre a decisão no incidente o acontecimento do conclave, com a consequente ausência de intimação ou notificação.

Assevera, ainda, que na data designada para a AGC não havia manifestação do administrador judicial nos autos da Impugnação de Crédito, nem mesmo foi juntada a nova lista de credores com os valores retificados. Complementa que não há qualquer documento que demonstrasse o cumprimento da decisão pelo administrador judicial, o que fez entender que a decisão não seria considerada para fins de votação na Assembleia Geral de Credores ocorrida dia 29/06/2021.

Sustenta, assim, que caso tivesse participado da referida assembleia, seu direito de voto seria mais restrito e na classe quirografária.

Realça que antes da realização da AGC deve ser publicada e juntada aos autos, a lista de credores atualizada, o que não foi providenciado.

Informa que a AGC foi suspensa a pedido da agravada e retornará em 31/08/2021. Aduz que não há qualquer prejuízo à recuperanda e nem aos demais credores, a sua participação na continuidade da assembleia.

Requer a concessão da antecipação de tutela a fim de que lhe seja autorizada a participação, com direito a voz e voto, na continuidade da Assembleia Geral de Credores designada para o dia 31/08/2021.

Liminar indeferida (id 98803950).

Embargos de Declaração providos para
“sanar a comissão apontada e deferir a antecipação de tutela, para autorizar o embargante a participar da Assembleia Geral de Credores, a ser realizada no dia 31/08/2021, às 13 horas, com direito de voz e voto”
.

Contraminuta (id 102122456). Realça que o agravante teve conhecimento da Assembleia Geral de Credores dois meses antes de sua realização e não solicitou o cadastramento prévio. Assevera não ser permitida a sua participação com voz e voto na continuidade do conclave. Informa que o plano de recuperação ainda não foi homologado pelo juízo recuperacional, de modo que é possível o desprovimento do recurso, com a consequente desconsideração da participação do agravante na Assembleia Geral de Credores, sob pena de ofensa ao § 4o, do art. 37 da Lei 11.101/05. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014851-15.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de
decisão que na Impugnação de Crédito oposta por Celso Izidoro Vigolo, tirada no bojo da Recuperação Judicial promovida por Trevisol Rações Ltda., indeferiu o pedido de participação, com direito à voz e voto, na continuação da Assembleia Geral de Credores.

Consta que o credor, ora agravante, opôs Impugnação ao Crédito que foi julgada procedente, ao reconhecer o crédito devido pela recuperanda no valor de R$ 2.559.263,63, sendo R$ 850.000,00 na classe de garantia real e R$ 1.709.263,63 na classe quirografária, bem como garantir o direito de voto na Assembleia Geral de Credores a ser realizada em 29/06/2021.

Sucede que diante da sua ausência na Assembleia Geral de Credores realizada em 29/06/2021, teve indeferido o seu pedido de participar na assembleia em continuação.

Pois bem. Verifica-se que a Assembleia designada para o dia 29/06/2021 foi suspensa a pedido da recuperanda com a anuência da maioria dos credores presentes, sem que o plano tenha sido posto à deliberação dos credores.

Vale dizer, que a assembleia geral de credores realizada em 29/06/2021, tão somente foi instaurada, sem, todavia, apreciar ou decidir sobre qualquer aspecto do plano de recuperação judicial da ora embargada.

Com efeito, na hipótese não se visualiza que a participação do agravante na Assembleia Geral de Credores, em continuação, represente prejuízo a qualquer das partes – recuperanda e credores -, porquanto a suspensão ocorreu para que a recuperanda promovesse alteração do plano.

Tal entendimento não significa menosprezo à regra do princípio da continuidade das assembleias. Contudo, como já consignado, o caso apresenta particularidade que autoriza a participação do agravante na assembleia, ainda que instaurada anteriormente, porque, frisa-se, a suspensão ocorreu sem que tenha havido qualquer deliberação pelos credores lá presentes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Pretensão recursal à reforma da r. decisão que, na instalação de nova AGC em substituição à anterior, que se encontrava suspensa há mais de dois anos, negou o direito de o agravante dela participar com direito a voto – Sucessivas suspensões, com alterações substanciais nas cláusulas de pagamento aos credores – Apresentação de novo plano de recuperação na 5a suspensão, contendo alterações substanciais aos planos originalmente apresentados – Direito de o agravante participar da AGC instalada em outubro de 2020, após várias e sucessivas suspensões e alterações no plano, mesmo não constando sua assinatura na assembleia original suspensa em agosto de 2018 – A deliberação de plano com mudanças substanciais aos originalmente apresentados deve ser precedida de renovada convocação, com ciência prévia dos novos termos por todos os credores e precedida à instalação com nova colheita de assinaturas – Pedido recuperacional que tramita desde 18 de julho de 2017, tendo a Magistrada autorizado nova convocação – Precedentes desta C. Câmara – Decisão reformada – Agravo provido, com recomendação. AGRAVO INTERNO – Pretensão à reforma da decisão monocrática do Relator que autorizou a participação do credor, com voto em separado, na AGC – Recurso prejudicado. Dispositivo: deram provimento ao agravo de instrumento, com recomendação. Julgaram prejudicado o agravo interno. (TJSP; Agravo Interno Cível 2243142-41.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Piracicaba - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/07/2021; Data de Registro: 16/07/2021)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Recusa ao pedido de participação de credor à assembleia geral sob o fundamento de que não teria direito ao voto na assembleia geral de credores redesignada – Pretensão do agravante à participação deferida em pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo – Decisão monocrática confirmada definitivamente – Primeira chamada ocorrida em 7 de janeiro de 2019, no período de suspensão de prazos – Adiamentos supervenientes por falta de quórum a pedido da recuperanda para conclusão das tratativas e readequação do plano – Soberania da Assembleia Geral de Credores fundada na afirmação legislativa de que a recuperação judicial somente pode viabilizar a superação da crise econômico-financeira ao permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores – Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 2087400-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data de Registro: 29/10/2019)

Assim exposto, e observado a particularidade do caso apresentado,
há que se viabilizar a participação do credor, ora agravante, no conclave, porque, frisa-se, nenhuma deliberação relevante foi iniciada, exceto a suspensão e redesignação.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para

autorizar o agravante a participar da Assembleia Geral de Credores, em continuidade, a ser realizada no dia 31/08/2021, às 13 horas, com direito de voz e voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021